Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75654413), opostos pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face do despacho de mero expediente, proferido por esta relatoria, determinando a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação deste Tribunal para a realização de audiência de mediação (ID 74863404). Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, que o despacho embargado apresenta omissão quanto aos fundamentos pelos quais esta relatoria “entendeu cabível a remessa ao NUVIMEC, quando deveria ter sido determinado o prosseguimento do feito”. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Com efeito, os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, consoante o art. 1.022 do CPC. Sujeita-se a basilares regras de direito processual civil que “dos despachos não cabe recurso”, nos termos do art. 1.001 do CPC. Some-se a isto o fato de que é entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal que o despacho, desprovido de conteúdo decisório, ou seja, no qual apenas há determinação de prosseguimento da marcha processual, aplica-se a regra deste artigo do CPC (Acórdão 2040528, 0716700-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025). No caso em tela, esta relatoria apenas determinou a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação deste Tribunal para a realização de audiência de mediação (ID 74863404), sob o claro fundamento de que é dever do juiz estimular a autocomposição, a qualquer tempo, nos termos do art. 139, V, do CPC. É que dos autos emerge um comportamento contraditório do Exequente, (i) ao informar ao Executado os valores que entende devidos e a forma de pagamento, (ii) aceitar os valores de sinal e honorários que entendeu devidos, administrativamente, e, (iii) nesta fase executiva, discordar da autocomposição. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência do requisito do cabimento, de acordo com os arts. 1.001 e 1.022, ambos do CPC. Diante do exposto, NÃO conheço dos embargos de declaração. Determino à Secretaria que prossiga a remessa dos autos, nos termos da decisão de ID 74863404. Advirto ao Embargante que a oposição de novos embargos de declaração poderão ser sancionados, cumulativamente, com multas por litigância de má-fé e em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, caput, I, IV e VII, e 1.026, § 2o, todos do CPC, ante a disparidade entre as naturezas jurídicas destas sanções processuais, pois a primeira tem natureza reparatória (CPC, Art. 80, VII), enquanto a segunda (CPC, Art. 1.026, § 2o) tem um “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507, conforme a regra do art. 1.046, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025 16:03:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador